Tribunal: STF
Processo: HC 190103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Altair Maurício Miranda Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 601.965/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 21 gramas de maconha e 54 gramas de crack.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2, p. 5)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 6)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que o réu responda a outras ações penais como roubo e lesão corporal.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, constou que: “(...) A quantidade de droga encontrada (total de 21 porções drogas diversas: crack e maconha; a quantidade elevada de crack), prontas para o comércio e utilização, as circunstâncias da prisão (notícia anterior de tráfico no local), além do dinheiro encontrado (R$80,00), servem como indícios de que o autuado estaria praticando o tráfico de drogas. Ao lado do exposto, há indícios de que a traficância pelo réu estaria ocorrendo há algum tempo, demonstrando aprofundado envolvimento do autuado com o referido delito, diante do depoimento da testemunha Cristiano que narrou, em resumo (fls. 10): sabia que Altair vendia drogas, pois, em outras ocasiões, já havia comprado com ele, no mesmo local, uma vez que sua prática, a de Altair, é reiterada. Tais fatos acima narrados (quantidade de drogas, diversidade destas, dinheiro encontrado, comércio de drogas em outras ocasiões) revelam indícios suficientes de um aprofundado envolvimento do autor com o tráfico de drogas o que, inclusive, neste juízo inicial, não mostra ser clara, numa eventual condenação, a possibilidade de aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, e de uma eventual aplicação de pena diversa da privativa de liberdade, sendo necessária a análise ao final de eventual instrução processual (...) Ao lado do exposto, observa-se da certidão de distribuições criminais que o autuado foi condenando em primeira instância em março de 2019 pelo delito previsto no artigo 129, "caput", do Código Penal, com informação de recurso interposto pelo réu. Verifica-se na referida certidão de distribuições criminais, também, condenação do autuado pelo delito previsto no artigo 157, "caput", do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa, e informação de que por sentença proferida em abril de 2017 foi julgada extinta a pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento.”
    Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere, não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente em razão da gravidade do delito e grande quantidade, variedade de entorpecentes apreendidas e reiteração da conduta criminosa.
    Além disso, o acusado possui antecedentes criminais, o que aponta sua personalidade voltada para a prática de crimes.
    Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais, motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
    Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.” (eDOC 2, p. 4-5)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente